Tribunal: STF
Processo: Rcl 57424
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Desembargador Relator da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (Processo 0824227-02.2022.8.10.0000), tendo por base violação ao decidido por esta CORTE na cautelar da ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 3-9):



    “Trata-se de ação Agravo de Instrumento que objetivava a manutenção de posse em favor de 336 famílias em terreno foreiro municipal. Em decisão proferida em 14 de dezembro de 2022 entendeu-se pelo improvimento. (…).



    A decisão, ora impugnada, descumpriu claramente acórdão proferido por este Tribunal em ADPF 828. (…). 



    Ocorre que tal entendimento fere frontalmente determinação deste Tribunal e das condicionantes PARA CUMPRIMENTO DOS MANDADOS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. (…).



    O precedente vinculante da Suprema Corte deve ser observado no caso trazido à baila, tendo em vista que a ordem de reintegração de posse, já proferida por este juízo, ensejará a remoção de inúmeras famílias vulneráveis do local objeto do litígio. Nesse sentido, pugna-se pela observância da decisão supratranscrita do STF, que estabeleceu condicionantes para a retomada da execução de operações de reintegrações de posse, sobretudo no que se refere à criação de comissões de conflitos fundiários de apoio ao Judiciário, à realização de inspeção judicial e audiências de mediação antes da prolação de decisão de reintegração de posse e à prévia realocação das pessoas vulneráveis para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada. 



    E, até o presente momento, não consta nos autos qualquer informação acerca da disponibilização do abrigo púbico, local adequado ou qualquer outra medida de amparo social que será adotada pelo Poder Público, após a saída e o transporte das pessoas afetadas e de seus pertences. 



    Frise-se que o cumprimento da decisão judicial de reintegração de posse está condicionado à prévia realocação da população vulnerável afetada, no entanto, nem as pessoas sujeitas à possível medida de remoção nem o próprio Juízo têm conhecimento acerca do plano ou local de realocação. (…).



    Douto Ministro, no dia 12 de dezembro de 2022, por se tratar de uma área ocupada por 336 famílias, foram encaminhados ofícios para as Autoridades, visando a mediação para cumprimento da medida de reintegração, porém, somente o Município, as partes e a Polícia Militar compareceram. Ver anexo. 



    Ausentes a Defensoria Pública, Ministério Público e Poder Judiciário. Estamos falando de 336 famílias vulneráveis. Reitera-se as condicionantes. 



    Dessa forma, não estando presente as autoridades competentes, devidamente oficiadas, a reintegração fora determinada pela oficiala de justiça para o dia 19 de dezembro de 2022, conforme documento anexo. 



    Salientamos que o Município em nada se manifestou, não propondo alternativa para o remanejamento das famílias ou mesmo aluguel social, não assumindo a devida responsabilidade em assegurar o direito à moradia, sendo conivente com o despejo de inúmeras famílias vulneráveis. O Ministério Público nega participação em audiência de mediação de conflitos. 



    Douto Ministro, requer a cassação do ato e a manutenção de posse das 336 famílias vulneráveis até que sejam sanados todos os vícios para o devido cumprimento da ordem de reintegração de posse, determinando desde já a formação da comissão de conflitos para discussão e remanejamento dessas famílias. 



    O descumprimento das decisões emanadas do Poder Judiciário é ilegal e deve ser combatido, sob pena de se esvaziar a autoridade das decisões judiciais.”.



    Requer, ao final, a concessão da liminar para “fins de suspender a decisão impugnada que deferiu a reintegração de posse, mantendo às famílias vulneráveis na posse até que sejam sanadas as violações supracitadas e estas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada”. E no mérito, “a total procedência da ação para que seja caçada a decisão exorbitante, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância à ADPF 828 e Ato Normativo nº 0010578-51.2020.2.00.0000, com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos Arts. 992 e 993 do CPC/15; .” (eDoc. 1, fls. 9-10).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



     



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



     



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Inicialmente, registre-se que a presente ação foi protocolada nesta CORTE em 18/12/2022. Na origem, o processo encontra-se ativo. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O parâmetro de confronto invocado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), com o seguinte dispositivo:



    “1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório”.



    O Plenário desta CORTE referendou a medida cautelar ”a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022” (DJe de 10/2/2022). Posteriormente, o Plenário referendou nova medida cautelar, concedendo “parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022” (DJe de 26/5/2022).



    Em 1º/7/2022, os efeitos da liminar concedida foram novamente estendidos, mantendo a “suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”.



    Finalmente, em 02/11/2022, o Plenário da CORTE referendou nova medida cautelar, com o seguinte teor:



    Decisão: O Tribunal, por maioria, referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; ( b ) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX).



    Quanto ao caso concreto, trata-se, na origem, de ação de manutenção de posse, com pedido liminar, ajuizada por RITSU DOIHARA em face de pessoas desconhecidas. Afirma ser proprietário do imóvel situado nas margens da Rodovia MA - 204, no lugar denominado Mercês, com uma área de 7,35 ha, onde realizava inspeções regulares, mantendo o terreno cercado e que, desde 31/10/2022, sua posse vem sendo ameaça por pessoas não identificadas, que estariam limpando o terreno para construir moradias, o que fora noticiado pelo seu filho Teruhiko Fukuda Doihara.



    O Juízo de Direito da 2ª Vara de Paço do Lumiar/MA deferiu a medida liminar de manutenção e reintegração de posse, tendo em vista o esbulho ter ocorrido há menos de um ano e um dia e a prova do autor de ter “adquirido a propriedade do então terreno foreiro em 2011, tendo no mesmo ano procedido ao registro de servidão de passagem em favor da VITRAL - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA, vide certidão de inteiro teor de ID's 79664382, 79664385 e 79664390” (eDoc. 8, fls. 19-25).



    Contra essa decisão, Benedito Amarante Bezerra e outros (ora reclamantes) interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Em 14.12.2022, o Relator do Agravo de Instrumento 0824227-02.2022.8.10.0000 manteve a decisão de cumprimento da decisão liminar proferida pelo Juízo de origem, com a consequente expedição de mandado de reintegração de posse em favor de 



    Transcrevo o ato reclamado no que interessa:



    “O juízo de solo foi perfeito ao abortar uma situação frequente no nosso Estado. Inúmeras invasões. E o Judiciário deixa o tempo passar. As estruturas alcançam patamares elevados. O aumento de pessoas. Casas construídas rapidamente. E depois fica difícil retirá-los. 



    O Min BARROSO do STF., em decisão inédita tratou a matéria de reintegração. Hic et nunc é uma ação de manutenção de posse. Só para efeito de trazer o debate jurídico, in verbis: 



    O Ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, decidiu nesta segunda-feira, 31, de uma forma inédita no país, humanizar qualquer reintegração de posse no Brasil. O magistrado pediu que ... Leia mais em: https://veja.abril.com.br/coluna/matheus-leitao/barrosotoma-decisao-inedita-sobre-reintegracoes-de-posses. 



    A decisão tratada dentro do Instituto da posse. Com prudência. 



    E com conhecimento sociológico. 



    Mantida a decisão. 



    IV – Concreção final 



    1. Prendo-me e rendo-me com vínculos na forma da Súmula 568 do STJ. 



    2. Nego provimento ao agravo de instrumento. Mantenho a decisão do juízo de raiz. Adoto-a. Aplico o sistema de julgamento monocrático abreviado concretado pelas Cortes Superiores em per relationem. (Modificação do layout. Minha responsabilidade).



    3. Comunicação ao juízo da terra.”. (eDoc. 8, fls. 24-25). 



    No caso, assiste razão jurídica à parte Reclamante.



    Sobre a questão em debate, na apreciação da medida liminar, assentei que:



    “A concessão das medidas liminares, nos termos dos artigos 300 e 989, II do Código de Processo Civil, somente poderá ocorrer quando houver a demonstração cabal de seus tradicionais requisitos, conhecidos como fumus boni iuris e periculum in mora (ADA PELLEGRINI GRINOVER. Teoria Geral do Processo. 28. ed. Editora Malheiros. p. 353), os quais, ao menos em sede de cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade, estão presentes na hipótese.



    Buscou-se, com a concessão da liminar na ADPF 828, a proteção dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Desse modo, ficou consignado que ‘os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral’. 



    Inaugurado o regime excepcional de retomada das desocupações de áreas abrangidas nos requisitos da ADPF 828-MC, tem-se a necessidade de observação, pelo Poder Judiciário, dos requisitos estabelecidos ma medida cautelar para o cumprimento do ato, especialmente a realização de audiências prévias de mediação com os ocupantes e o estabelecimento de medidas locais para realocação das famílias hipossuficientes estabelecidas na área a ser desocupada.



    Do que consta da decisão reclamada, não há indicação de observação ou determinação para que se observem os requisitos constantes da ADPF 828-MC, de acolhimento ou realocação das famílias envolvidas no processo de reintegração de posse em moradia com condições dignas e sanitariamente adequadas.



    Nesse cenário, em que persiste a grave crise sanitária promovida pela pandemia de COVID-19, a decisão reclamada, que expediu a ordem de reintegração de posse em desfavor dos reclamantes, sem observar os critérios adotados na medida cautelar deferida na APDF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), incorreu em clara ofensa à ratio decidendi da referida ação paradigmática, qual seja: resguardar os direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade, durante a pandemia. 



    Portanto, diante da inexistência de informações de local hábil a assentar as famílias eventualmente desalojadas, nos termos do que preconizado na ADPF 828 MC, aliado ao iminente cumprimento da ordem de reintegração, entendo ser o caso de suspender o ato reclamado.



    Diante do exposto, CONCEDO A MEDIDA LIMINAR pleiteada e DETERMINO A SUSPENSÃO DA ORDEM DE REITEGRAÇÃO DE POSSE concedida no Processo 0824227-02.2022.8.10.0000, do Tribunal de Justiça do Maranhão.”. 



    As circunstâncias que se apresentavam no momento da apreciação da medida liminar permanecem imutáveis, a sugerir, consequentemente, a confirmação do entendimento manifestado. 



    Buscou-se, com a concessão da liminar na ADPF 828, a proteção dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Desse modo, ficou consignado que “os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral”. 



    A autoridade reclamada não prestou informações. Desse modo, não foi demonstrado o cumprimento da condicionante, constante na ADPF 828 MC, de acolhimento ou realocação das famílias envolvidas no processo de reintegração de posse em moradia com condições dignas e sanitariamente adequadas.



    Nesse cenário, em que persiste a grave crise sanitária promovida pela pandemia de COVID-19, a decisão reclamada, que expediu a ordem de reintegração de posse em desfavor dos reclamantes, sem observar os critérios adotados na medida cautelar deferida na APDF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), incorreu em clara ofensa à ratio decidendi da referida ação paradigmática, qual seja: resguardar os direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade, durante a pandemia. 



    Deve-se aguardar, assim, o prazo final de eficácia da medida liminar concedida na ADPF 828-MC para que a ação seja retomada.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, confirmo a medida liminar anteriormente deferida, e JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, por descumprimento das condicionantes impostas na ADPF 828-TPI-quarta-Ref.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente